Tribunal: TJSP
Processo: 1037826-93.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1037826-
93.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP, são apelados KAMILLA TONON, ERCILIA DE SOUZA,
CLARICE DE OLIVEIRA SANTOS, CRISTINA MARIA GIANNECCHINI, DIRCE GONÇALVES DOS
SANTOS, FERNANDO OTAVIO DAVID, GLÁUCIA APARECIDA DOS REIS MORENO, JOANA
D'ARC LUCIA DOS SANTOS, JOANA DE ASSIS BARBOSA, MARIA GERONICE NUNES
CAPELOA, MARCIA REGINA DE CARVALHO FREITAS, MARIA HELENA ALVES DA SILVA,
MARIA ZENILDA DE MOURA, NADIR APARECIDA FERREIRA, SUSETE APARECIDA DE
MORAES VASCONCELLOS PEDROSO, TANIA OLIVIA DE ALMEIDA SANTOS, TEREZA
GERMANO FIGUEIREDO, ANTONIO CESAR RODRIGUES DA SILVA e MARIA DA CONCEIÇÃO
ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037826-93.2014.8.26.0053 -São Paulo - Voto no 30432
2
VOTO No 30.432
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1037826-93.2014.8.26.0053
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADOS: KAMILLA TONON E OUTROS (AJ)
Juíza de 1a instância: Alexandra Fuchs de Araujo
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1030, II). APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE SENTENÇA. Diferenças salariais devidas a servidores públicos
municipais. juros e correção monetária. Adequação do julgado,
para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e
do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado
acolhida.
Trata-se de embargos à execução de sentença opostos pelo
Município de São Paulo em face de Kasmilla Tono e outros, alegando
excesso de execução em razão da não aplicação, para fins de correção
monetária, da norma prevista no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.
A r. sentença julgou improcedente a impugnação (fls. 132/135) e
os embargos de declaração opostos pelo Município (fls. 138/145) foram
rejeitados (fls. 158).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 22.08.2015, deu parcial provimento ao recurso do Município, para
determinar a incidência dos juros de mora e correção monetária de acordo
com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.270.439/PR (fls. 201/208).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037826-93.2014.8.26.0053 -São Paulo - Voto no 30432
3
Os embargos de declaração opostos pelo Município (fls. 211)
foram rejeitados (fls. 213/216).
O Município interpôs recursos extraordinário (fls. 218/231) e
especial (fls. 232/242), os quais foram sobrestados (fls. 263/264).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do mérito do RE no 870.947/SE (Tema 810), DJe 20.11.2017, e do
recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema
no 905/STJ), DJe 30.10.2019, o Presidente da Seção de Direito Público deste
Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para
realização do juízo de retratação (fls. 266/269 e 270/271).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se, na origem, de ação de rito ordinário ajuizada em 2010
por servidores públicos do Município de São Paulo objetivando o correto
pagamento do 13o salário e do abono de férias de um terço sobre as
Gratificações Especiais pela Prestação de Serviços em Unidades Assistenciais
de Saúde, de Regime de Plantão e de Serviço Social (fls. 05/31), julgada
procedente (fls. 46/48 e fls. 57/64), em fase de cumprimento de sentença.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037826-93.2014.8.26.0053 -São Paulo - Voto no 30432
4
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
159/170 para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
. Relator